Tribunal: CARF
Processo: 11634.720451/2011-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO MILTON DA SILVA RISSO
Órgão colegiado: Quinta Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-12-26

Inteiro teor:
S2-TE05
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11634.720451/2011-98
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2005-000.164 – 2a Seção de Julgamento / 5a Turma Extraordinária
Sessão de
31 de outubro de 2023
Recorrente
JOSE ANTONIO PEREIRA FILHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2008
CONTRIBUINTE INDIVIDUAL.
O titular de cartório é segurado obrigatório do Regime Geral de Previdência
Social - RGPS na categoria de contribuinte individual, consequentemente,
sobre as remunerações auferidas incide a contribuição para a Seguridade
Social.
DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE
NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO. NÃO CONHECIMENTO.
Este Colegiado não tem competência para realizar controle de
constitucionalidade, nos termos da Súmula CARF 02, de observância
obrigatória, e, portanto, não pode conhecer, nem julgar procedente, pedido
baseado em inconstitucionalidade de Lei.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, apenas da matéria sobre inexistência de relação jurídica
entre o contribuinte e a União, como segurado obrigatório na forma de contribuinte individual
(oficial de registro), e na parte conhecida, no mérito, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Milton da Silva
Risso, Mario Hermes Soares Campos, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11634.720451/2011-98
Fl. 206
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2005-000.164 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 11634.720451/2011-98

01 – Destaco parte do relatório da decisão recorrida que diz:

"Trata-se de Auto de Infração Debcad no 37.349.382-7 lavrado em nome de José
Antônio Pereira Filho, CPF 561.223.739-15, para exigência de contribuições
previdenciárias, no valor de R$ 32.637,70 (trinta e dois mil, seiscentos e trinta e sete
reais e setenta centavos), consolidado em 16 de agosto de 201l, relativo ao período de
janeiro de 2006 a dezembro de 2008.
No Relatório Fiscal, quanto aos fatos geradores objeto do lançamento, a autoridade
lançadora, informa que:
3. Constitui fato gerador das contribuições lançadas, a remuneração auferida pelo
exercício de sua atividade por conta própria, recebidas e informadas pelo contribuinte,
mês a mês, na declaração de rendimentos recebidos de pessoas físicas no período de
01/2006 a 12/2008, conforme consta no banco de dados da Receita Federal.
Esclarece que foi aplicado o percentual de 20% (vinte por cento) sobre a remuneração
recebida, e observado o limite máximo do salário de contribuição, em obediência ao
disposto no parágrafo 5o do artigo 28 da Lei no 8.212, de 1991. Elabora planilha
demonstrativa de referidos valores.
Na seqüência informa que os dispositivos legais que determinam o contribuinte
individual José Antônio Pereira Filho, Titular de Cartório, como segurado obrigatório
da Previdência Social e que fundamentam o presente lançamento encontram-se
elencados no relatório demonstrativo “Fundamentos Legais do Débito”, anexo ao Auto
de Infração, e destaca a legislação previdenciária e jurisprudência relativa ao
serventuário (cartorário) não remunerado pelos cofres públicos.
Informa ainda as penalidades e cita os relatórios anexos ao Auto de Infração que
integram o presente processo.

02 - O contribuinte apresentou impugnação no qual teve o acórdão da DRJ assim
ementado e que julgou a sua defesa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2008
AI Debcad no 37.349.382-7
CONTRIBUINTE INDIVIDUAL.
O titular de cartório é segurado obrigatório do Regime Geral de Previdência Social -
RGPS na categoria de contribuinte individual, consequentemente, sobre as
remunerações auferidas incide a contribuição para a Seguridade Social.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

03 - O contribuinte foi intimado e apresentou recurso. É o relatório.

Fl. 207
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2005-000.164 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 11634.720451/2011-98

Voto
Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso - Relator,
04 – O recurso do contribuinte é tempestivo e portanto passo a sua análise.
05 – Será avaliado apenas a matéria sobre inexistência de relação jurídica entre o
contribuinte e a União, como segurado obrigatório na forma de contribuinte individual (oficial de
registro) as demais matérias na forma do art. 17 do Decreto 70.235/72 não serão conhecidas.
06 – Em síntese o contribuinte contesta o lançamento alegando que é oficial de
registro já vinculado a sistema próprio de previdência que no caso é do Estado do Paraná e
portanto não estaria obrigado ao regime geral e por isso a autuação deve ser afastada.
07 – Contudo e adotando como razões de decidir do voto da I. Conselheira Cecília
Dutra Pillar relatora do caso na DRJ eu nego provimento ao recurso em vista de que essa matéria
contêm jurisprudência pacífica nesse E. CARF.
Trata-se de Auto de Infração lavrado para exigência de contribuições previdenciárias,
relativas ao período de janeiro de 2006 a dezembro de 2008, incidentes sobre a
remuneração recebida, referente à prestação de serviços às pessoas físicas, na função de
titular de cartório.
O impugnante alega a improcedência do auto de infração, pois é titular de cartório desde
antes
de
21/11/1994,
e
se
manteve
no
regime
previdenciário
da
PARANAPREVIDÊNCIA, estando desobrigado de filiar-se ao RGPS. Fundamenta sua
defesa no RPS – Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto no
3.048/1999, art. 9o, § 15, inciso VII.
O Relatório Fiscal mencionou a situação previdenciária dos servidores públicos a partir
da Emenda Constitucional no 41, de 19/12/2003 e também que o regime próprio de
previdência social somente se aplica a servidores públicos titulares de cargos efetivos e
a militares, e a seus respectivos dependentes, nos termos da Lei no 9.717, de
27/11/1998. Que em 30/12/1998 o Estado do Paraná editou a Lei no 12.398, criando o
Sistema de Seguridade Funcional do Estado do Paraná, estendendo, no § 1o do art. 34, a
inserção no RPPS aos serventuários da justiça não remunerados pelos cofres públicos.
Esta inserção dos serventuários não remunerados pelos cofres públicos foi julgada
inconstitucional pelo STF na ADI no 2.792-3/PR. A fiscalização menciona também
jurisprudência do STF e do STJ no sentido de que, após o advento da CF/1988, os
serviços notarias e de registro são exercidos em caráter privado, por delegação do Poder
Público, não se considerando o delegatário um servidor público, e conseqüentemente
devendo se sujeitar ao regime geral de previdência social.
O RPS – Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto no 3.048/1999
dispõe em seu art. 9o, § 15, inciso VII:
Art. 9o São segurados obrigatórios da previdência social as seguintes pessoas físicas:
(...)
V – como contribuinte individual:
(...)
Fl. 208
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2005-000.164 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 11634.720451/2011-98

j) quem presta serviço de natureza urbana ou rural, em caráter eventual, a uma ou mais
empresas, sem relação de emprego;
l) a pessoa física que exerce, por conta própria, atividade econômica de natureza urbana,
com fins lucrativos ou não;
(...)
§ 15. Enquadram-se nas situações previstas nas alíneas “j” e “l” do inciso V do caput,
entre outros:
(...)
VII – o notário ou tabelião e o oficial de registros ou registrador, titular de cartório, que
detém a delegação do exercício da atividade notarial e de registro, não remunerados
pelos cofres públicos, admitidos a partir de 21 de novembro de 1994;
O inciso acima transcrito obriga o titular de cartório admitido a partir de 21/11/1994 a
ser segurado do RGPS, na categoria de contribuinte individual. Com relação àqueles
admitidos antes desta data, a legislação previdenciária, por meio de Instruções
Normativas veio a disciplinar o assunto, e, no período deste crédito tributário estiveram
vigentes as seguintes:
Instrução Normativa MPS/SRP 3/2005
Art. 9o Deve contribuir obrigatoriamente na qualidade de contribuinte individual:
(...)
XXIV - o notário, o tabelião, o oficial de registro ou registrador, nomeados até 20 de
novembro de 1994, que detêm a delegação do exercício da atividade notarial e de
registro, mesmo que amparados por RPPS, conforme o disposto no art. 51 da Lei no
8.935, de 1994, a partir de 16 de dezembro de 1998, por força da Emenda
Constitucional no 20, de 1998;
XXV - o notário, o tabelião, o oficial de registro ou registrador, nomeados a partir de 21
de novembro de 1994, em decorrência da Lei no 8.935, de 1994;
(sem grifo no original)
Idêntica redação foi mantida pela Instrução Normativa RFB no 971, de 13 de novembro
de 2009.
Art. 9o. Deve contribuir obrigatoriamente na qualidade de contribuinte individual:
(...)
XXIV - o notário, o tabelião, o oficial de registro ou registrador, nomeados até 20 de
novembro de 1994, que detêm a delegação do exercício da atividade notarial e de
registro, mesmo que amparados por RPPS, conforme o disposto no art. 51 da Lei n°,
8.935, de 1994, a partir de 16 de dezembro de 1998, por força da Emenda
Constitucional n°. 20, de 1998.
XXV - o notário, o tabelião, o oficial de registro ou registrador, nomeados a partir de 21
de novembro de 1994, em decorrência da Lei no 8.935, de 1994;
(sem grifo no original)
Fl. 209
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2005-000.164 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 11634.720451/2011-98

Portanto, não há controvérsia de que o autuado é segurado obrigatório do Regime Geral
de Previdência Social – RGPS, consoante o Relatório Fiscal, consequentemente o Auto
de Infração é procedente.
O contribuinte reporta-se ao acórdão que apreciou o reexame necessário e apelações
cíveis nos autos da apelação cível 591.450-1, de 09/02/2010, em que são partes:
Paranaprevidência/Estado do Paraná como Apelantes e Associação dos Serventuários da
Justiça do Estado do Paraná – Assejepar – como apelada.
Importante destacar que naquela ação a União não é parte e, portanto, as decisões nela
proferidas não geram efeitos para a União e não afetam o crédito tributário lançado
nestes autos.
Com relação à multa aplicada, não há permissivo legal que ampare o pedido de
afastamento. As multas não podem ser reduzidas ou relevadas por absoluta falta de
previsão legal.
Em face do exposto, julgo improcedente a impugnação para manter o crédito tributário
exigido.
08 – Com base no exposto nego provimento ao recurso.
Conclusão
09- Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso e na parte conhecida nego-
lhe provimento.

(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso

Fl. 210
DF CARF MF
Original